Tribunal: STF
Processo: AI 85898
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
DECISÃO QUE EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO APRECIOU O MÉRITO, POR
EXIGIR MAIORES PROVAS, CUJA PRODUÇÃO NÃO SE ADMITE NOS ESTREITOS
LIMITES DO "WRIT". INCIDENCIA DO VETO PREVISTO NO ART. 325, III, DO
R.I.-S.T.F.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.